Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728072-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE DE LIMA GONÇALVES AGRAVADO: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERENCE DE LIMA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer de no. 0733455-37.2023.8.07.0001, não permitiu a conversão da referida demanda em perdas e danos, pois o feito já foi saneado. O agravante aduz, em suma, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é faculdade e não uma “mudança de ideia” da parte autora. Complementa que a causa de pedir continua a mesma. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que o feito obrigacional seja convertido em perdas e danos. Preparo regular – ID no 73871397. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, em que pese o recorrente alegar que é possível a conversão da ação de obrigação de fazer em ação de perdas e danos, compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito já foi saneado. Nesse diapasão, conforme consta do artigo 329, inciso II do CPC, é necessária a concordância do requerido/agravado para que haja essa modificação. Não obstante, é visto que a parte requerida desejou realizar acordo, o que não foi aceito pela parte agravante/autora, com a manifestação pela conversão do feito de obrigacional para que se resolva em perdas e danos. Nesse passo, para que houvesse a conversão do feito, além do aval da parte agravada/requerida, seria necessário observar o momento processual, qual seja: até o saneamento do feito, conforme consta do dispositivo legal supracitado. Como o feito encontra-se, inclusive, concluso para a sentença, observa-se que o saneamento do feito já ocorreu. Por isso, a decisão recorrida, ao menos nesse momento, se mostra de conformidade com o ordenamento pátrio. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Pelo já então exposto, nem seria necessária a análise do segundo requisito para deferimento da medida liminar, eis que ausente um deles. Ocorre que a urgência da análise do pleito está totalmente relacionada com o próprio cabimento do presente agravo de instrumento. Isso porque a taxatividade do artigo 1.015 do CPC é mitigada, e nisso se evidencia a urgência da análise do pleito. Nesse diapasão, mesmo que presente o perigo da demora, não resta preenchido o requisito quanto à probabilidade de provimento do recurso, conforme visto, o que, por certo, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador